Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas de que a apelante, valendo-se do fato de ter recebido o veículo apreendido em depósito, apropriou-se indevidamente do bem, não tendo promovido a sua devolução quando intimada a fazê-lo.
2. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação da ré nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme determinado na sentença.